Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa, como as relativas ao reconhecimento formal dos réus, podem ser sanadas em etapas processuais posteriores, desde que não haja prejuízo para a Defesa. Preliminares rejeitadas.
2. No caso vertente, o celular roubado da vítima foi apreendido em poder do apelante, não se mostrando, portanto, prova isolada somente o seu reconhecimento.
3. Não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de roubo com tomada de celulares, pois, os valores das coisas não são representados somente pelo referencial econômico; e sim, também, pelas suas utilidades, como é a hipótese, nos dias atuais, dos aparelhos celulares. Assim, afasta-se a insignificância diante da reprovabilidade acentuada da conduta do réu. Em outras palavras, não se pode considerar condutas atípicas àquelas que têm um elevado grau de injustiça para as vítimas.
4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
5. Cabe ao juízo da execução apreciar o pedido de isenção de custas processuais.
6. Dado parcial provimento ao recurso do réu.